Tribunal: TJSP
Processo: 2086906-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Venda e compra de automóvel. Alegação de vício no produto. Prova pericial. Impugnação da estimativa de honorários a serem adiantados pelo autor, fixados em R$7.815,00. Rejeição. Valor compatível com a complexidade e a extensão dos trabalhos. Impugnação desprovida de fundamentação técnica. Manutenção.
Recurso improvido.